Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721731-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: TOMOYUKI HIRAMOTO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, vista ao embargado para, querendo, responder ao recurso oposto no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 31 de agosto de 2020 12:16:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator